Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715451-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E C I S Ã O A agravante requer, novamente, o benefício da gratuidade de justiça que já foi indeferido no processo de execução de origem (ID 8634687 e 94165174 dos autos de no 0025776-71.2016.8.07.0001), bem como nos autos dos agravos de instrumento n° 0739028-59.2023.8.07.0000 e 0701864-89.2025.8.07.0000. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência nestes autos (ID 71036565), a agravante juntou extratos bancários (ID 71565034) em que se verifica movimentações financeiras de quantias elevadas, considerando-se o padrão médio da população brasileira, indicando inexistir alteração do padrão de vida da agravante desde o indeferimento dos pedidos anteriores. Além disso, inexiste nas razões do recurso qualquer mínima fundamentação quanto à alegada hipossuficiência. Nesse quadro, indefiro o novo pedido de gratuidade de justiça e determino à agravante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora